Tribunal: CARF
Processo: 13019.720077/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13019.720077/2013-75
ACÓRDÃO
2301-011.913 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HEITOR DOMINGOS ZAMBONI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO EFETIVO PAGAMENTO.
SÚMULA CARF No 180.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF as despesas médicas previstas na legislação, realizadas em
favor do contribuinte e/ou seus dependentes declarados na Declaração de
Ajuste Anual – DAA, devidamente comprovadas por documentação hábil e
idônea. Havendo dúvidas sobre a documentação apresentada, compete ao
sujeito passivo realizar a comprovação do efetivo pagamento. Para fins de
comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.913 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13019.720077/2013-75
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte qualificado nos autos foi emitida a notificação de
lançamento, referente ao imposto de renda de pessoa física, exercício 2012, ano-
calendário 2011. O saldo de imposto a restituir declarado foi alterado de
R$5.663,81 para R$2.868,43.
A notificação de lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações,
conforme demonstrativos de descrição dos fatos e enquadramento legal.
Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$10.165,00 por falta de
comprovação das despesas declaradas. Motivo da infração: Falta de comprovação
do efetivo pagamento das despesas declaradas em nome de Caroline Andrighetti
Broglio, Rodrigo Andrighetti Zamboni e Juliana Andrighetti Broglio, nos valores
respectivos de R$ 2.365,00, R$ 4.200,00 e R$ 3.600,00. Consta que os profissionais
são sobrinhas e filho do contribuinte e, que em resposta a intimação da
fiscalização o contribuinte informou que os pagamentos foram realizados em
dinheiro, sem a apresentação de outros documentos.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Na impugnação ao lançamento o contribuinte, em síntese, alega, que as glosas
das despesas médicas está amparada em um único ponto central, qual seja, o
parentesco existente entre o impugnante e os emitentes dos recibos. Argumenta
que a Receita Federal concluiu, sem qualquer amparo legal, que o contribuinte
não poderia ter deduzido as despesas médicas pagas e comprovadas com a
apresentação dos recibos, a pessoas com relação de parentesco. Em seguida cita
o inciso III, § 1o do art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda e Atos
Normativos da Receita Federal para argumentar que somente na falta de
comprovação mediante recibos com indicação do nome, endereço e número do
CPF é que se pode exigir a comprovação das despesas através de cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Continuando, em sua defesa se refere aos laudos e exames juntados ao processo
e, traz outros argumentos com a finalidade de requerer a nulidade da notificação
do lançamento.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.913 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13019.720077/2013-75
3
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/09/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 11/09/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que não há base legal para a glosa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre glosa de despesas médicas por falta de comprovação do efetivo
pagamento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Primeiramente, ressalte-se que não se vislumbra nenhuma hipótese de nulidade
do lançamento se a Notificação de Lançamento foi lavrada por autoridade
competente, com total obediência à legislação aplicável, incluindo o Decreto n70.235

Verifica-se que o Contribuinte tomou ciência do lançamento e das infrações que
lhe foram imputadas e, ainda, que a notificação de Lançamento caracteriza com
precisão o motivo da dedução indevida das despesas médicas.
A fase litigiosa do procedimento administrativo se instaura com a impugnação,
em que o sujeito passivo tem assegurado o contraditório e ampla defesa. Não se
verifica cerceamento do direito de defesa, muito menos a inobservância de
quaisquer normas aplicáveis à seara tributária. Resta caracterizada a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária decorrente da dedução indevida de
despesas médicas.
Sem fundamento, portanto, a motivação alegada para nulidade do lançamento.
Preliminar rejeitada.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.913 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13019.720077/2013-75
4
DO MÉRITO
Trata-se de lançamento referente à infração de dedução indevida com despesas
médicas. O contribuinte contesta o lançamento.
Veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 1999, acerca da dedução de despesas médicas:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
(..........) (sublinhado)”
A descrição dos fatos registrada pela Autoridade Fiscal responsável pelo
Lançamento indica que as despesas informadas em nome dos profissionais,
fisioterapeutas e odontólogo, listados no relatório foram glosadas por falta de
comprovação do efetivo pagamento.
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério
da Autoridade Lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte,
segundo expressa disposição legal, é exatamente o pagamento das despesas
médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado
por pessoa física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica. No entanto, é licito a
autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.913 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13019.720077/2013-75
5
não fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo
pagamento.
É exatamente o que aconteceu no caso examinado, a fiscalização achou
necessária a complementação das provas apresentadas para comprovar despesas
pagas a familiares. A legislação do Imposto de renda não restringe a dedução
desse tipo de despesas, desde que os documentos apresentados não deixem
dúvidas que elas de fato foram realizadas e os pagamentos efetuados.
Destaca-se que, em relação às deduções na declaração do imposto sobre a renda,
o art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, regulamentado pelo art. 73 do
RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, estabeleceu expressamente
que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, a juízo da
autoridade lançadora, deslocando para ele o ônus probatório.
Portanto, e conforme já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte provar
que as despesas médicas declaradas existiram, tendo em vista que a inclusão de
tais despesas na declaração de ajuste anual resulta em um benefício para o
impugnante, já que essas deduções reduzem a base de cálculo do imposto devido.
Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas deduzidas na declaração, para ter direito às respectivas
deduções, não basta ao contribuinte apresentar simples recibos ou declarações
dos profissionais, cabendo sim, quando questionado pela autoridade
administrativa, comprovar, de forma objetiva, a vinculação da prestação do
serviço médico com o pagamento (desembolso) efetivamente realizado.
Nesta instância, mais uma vez o contribuinte tem a oportunidade de comprovar o
desembolso das referidas despesas e deixa de fazê-lo. Note-se que mesmo na
hipótese de pagamentos em dinheiro, é possível comprovar os dispêndios
apontando os saques efetuados em datas e valores compatíveis com os recibos.
Não obstante, nada foi trazido como prova e a glosa, portanto merece ser
mantida.
Ressalte-se que a decisão recorrida encontra-se em consonância com o entendido
consolidade do CARF representado pela Súmula no 180 que possui a seguinte redação:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Por tais razões a decisão recorrida deve ser mantida.
CONCLUSÃO.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.913 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13019.720077/2013-75
6
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 53
DF CARF MF
Original